Tribunal: TJES
Processo: 5015919-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015919-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015919-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ALBERTO MIRANDA - ES6391-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, Lei 11.343/06). Prisão preventiva. Requisitos do art. 312 do CPP. Fundamentação idônea. Ausência de flagrante ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique da Silva Costa, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, nos autos da ação penal nº 5001378-79.2025.8.08.0017, em que responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, além de que o corréu Josenildo da Silva Santos teria assumido a responsabilidade exclusiva pelos entorpecentes apreendidos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar:

i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta;

ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente e a assunção de responsabilidade pelo corréu autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante durante operação policial, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes em sua residência, além de material de embalo. Ademais, confessou ter repassado drogas a terceiro, ainda que sob alegação de ordem do corréu.

5. A decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes, bem como das circunstâncias da apreensão, evidenciando fumus comissi delicti e periculum libertatis.

6. A alegação de primariedade, vínculo empregatício e residência fixa não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão cautelar, tampouco a assunção de responsabilidade pelo corréu exclui, em sede de cognição sumária, a participação do paciente na traficância.

7. Inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento manifestamente abusivo que autorize a concessão liminar ou definitiva da ordem de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, por estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Henrique da Silva Costa
, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, no bojo do processo nº 5001378-79.2025.8.08.0017, onde responde pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015919-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ALBERTO MIRANDA - ES6391-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Henrique da Silva Costa
, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, no bojo do processo nº 5001378-79.2025.8.08.0017, onde responde pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é indevida, pois ausentes os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito com vínculo comprovado, recebendo salário mensal médio de R$ 3.000,00 como ajudante de pedreiro.

Argumenta que o corréu Josenildo da Silva Santos, vulgo “Baiano”, teria assumido a propriedade exclusiva das substâncias entorpecentes apreendidas, isentando o paciente de qualquer vínculo com a traficância.

Quando da apreciação do pedido liminar, restou consignado que:

[...]Examinando detidamente os elementos que instruem a impetração, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, a qual exige, para sua concessão, flagrante ilegalidade, ou situação de extrema urgência que demande intervenção jurisdicional imediata, sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional final. Essa não é, todavia, a situação que ora se apresenta.

Consta dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 22 de agosto de 2025, no contexto de operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar do Estado do Espírito Santo, que atuavam em patrulhamento tático na cidade de Domingos Martins/ES.

Conforme descrição constante do Boletim Unificado de Ocorrência (BU nº 58933634), a equipe de Força Tática da PMES abordou dois indivíduos, Leandro Santana da Costa e Jeremias de Valois Vieira, após um deles dispensar uma sacola plástica, ao perceber a aproximação da viatura.

Dentro da sacola, encontraram-se 09 pinos de cocaína.

Leandro afirmou ter adquirido os entorpecentes com dois indivíduos residentes nas imediações, sendo um deles conhecido como “Baiano”.

As diligências prosseguiram até a residência indicada, onde se encontrava o ora paciente, Carlos Henrique da Silva Costa.

Durante as buscas, foram apreendidos 12 pinos de cocaína, em uma gaveta da cômoda e material de embalo, o que foi registrado no auto de apreensão e ratificado pelo 1º Sargento PM Douglas Valentim Frasson, condutor da ocorrência, em seu termo de declaração prestado à autoridade policial, nos seguintes termos:

“Que Carlos Henrique da Silva Costa informou que entregou a droga a Leandro a pedido de seu primo, conhecido como Baiano, e que este se encontrava na casa de um vizinho. Em sua residência foram encontrados doze pinos de substância semelhante à cocaína e uma sacola com materiais utilizados para embalar drogas.”

Posteriormente, os policiais localizaram Josenildo da Silva Santos na residência vizinha, onde foram apreendidos 23 buchas de maconha, 04 comprimidos de ecstasy e 01 frasco de loló.

Na ocasião, Josenildo admitiu a propriedade dos entorpecentes, segundo narrativa constante do boletim, tendo o morador da casa, Werikson Leite Zitlow, informado ainda que já havia adquirido drogas com Josenildo.

É certo que o paciente confessou ter repassado os entorpecentes a Leandro, ainda que alegando ter agido a mando do primo.

Contudo, essa confissão não tem o condão de excluir a ilicitude da conduta, nem de afastar a tipicidade penal, notadamente porque os elementos dos autos indicam, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de vínculo subjetivo com a atividade de tráfico de drogas.

Ademais, ao ser submetido à audiência de custódia em 24 de agosto de 2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, mediante decisão fundamentada, com base na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consta da decisão que:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, mormente a quantidade e diversidade do material entorpecente e das circunstâncias em que foi apreendido, colocando em risco a garantia da ordem pública.”

Assim, ao menos neste juízo inicial, não se constata ilegalidade patente, ou flagrante abuso de poder na decretação da prisão preventiva, que justifique o deferimento liminar da ordem.

A decisão combatida apresenta fundamentação suficiente e coerente com os elementos fáticos constantes dos autos, sendo descabida sua revogação sem a devida instrução do feito e manifestação do órgão ministerial.

Importante destacar, ademais, que as alegações defensivas — como a suposta assunção exclusiva da responsabilidade por parte de Josenildo, o vínculo empregatício do paciente e suas condições pessoais favoráveis — embora relevantes, demandam exame aprofundado do conjunto probatório, o que se reserva para apreciação definitiva do mérito do habeas corpus.

Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade, ou constrangimento manifestamente abusivo, inviável o deferimento da liminar pleiteada.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.